Tribunal: TJES
Processo: 5021111-78.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021111-78.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. LEGALIDADE DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO VALOR COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por Banco do Estado do Espírito Santo, reduziu a multa administrativa de R$ 42.832,89 para R$ 10.000,00, aplicada pelo PROCON em razão do não comparecimento da instituição financeira à audiência de esclarecimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da aplicação da multa administrativa imposta pelo PROCON em razão do não comparecimento da instituição financeira à audiência; (ii) examinar a possibilidade de redução judicial do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da multa administrativa pelo PROCON observa os requisitos de legalidade, uma vez que a instituição financeira foi regularmente notificada e não compareceu à audiência, incorrendo em infração ao dever de colaboração com o órgão de defesa do consumidor.

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabendo ao Judiciário revisar o montante arbitrado quando este for desproporcional.

A sentença proferida pelo Juízo a quo aplicou corretamente os critérios legais ao reduzir a multa para R$ 10.000,00, valor que atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar das peculiaridades do caso concreto, como o porte econômico da instituição e a gravidade da infração.

A revisão judicial do valor da multa administrativa não implica violação à Súmula Vinculante nº 10, pois decorre de juízo de legalidade, sem declaração de inconstitucionalidade de norma legal ou afastamento de ato normativo com fundamento constitucional.

A manutenção da sucumbência recíproca encontra amparo no art. 86 do CPC, uma vez que, embora o pedido de anulação da multa tenha sido julgado improcedente, houve parcial procedência quanto à redução do valor da penalidade, afastando a tese de sucumbência mínima arguida pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte apelada.

Tese de julgamento
:

O Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem violar a cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10.

A redução do valor da multa administrativa não afasta sua legalidade, desde que mantidos os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC.

A configuração de sucumbência recíproca pressupõe o acolhimento parcial das pretensões das partes, afastando a alegação de sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 86 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2023; STJ, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/03/2017; STF, Súmula Vinculante nº 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Após ouvir o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, sendo o apelado multada por desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para o comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97).

Assim, constatado o desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Consigno que a redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA. LEGALIDADE DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO VALOR COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória movida por MULTILASER INDUSTRIAL S/A, reduziu a multa administrativa de R$ 35.647,69 para R$ 10.000,00, aplicada pelo PROCON em razão do não comparecimento da empresa a audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Verificar a legalidade da aplicação da multa administrativa imposta pelo PROCON em razão do não comparecimento da empresa à audiência; (ii) Examinar a possibilidade de redução judicial do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da multa administrativa pelo PROCON observa os requisitos de legalidade, uma vez que a empresa foi regularmente notificada e não compareceu à audiência, incorrendo em infração ao dever de colaboração com o órgão protetor do consumidor. Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabendo ao Judiciário revisar o montante arbitrado quando este for desproporcional.
A sentença proferida pelo Juízo a quo aplicou corretamente os critérios legais ao reduzir a multa para R$ 10.000,00, valor que atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar das peculiaridades do caso concreto, como o porte econômico da empresa e a gravidade da infração. A revisão judicial do valor da multa administrativa não implica violação à Súmula Vinculante nº 10, pois decorre de juízo de legalidade, sem declaração de inconstitucionalidade de norma legal ou afastamento de ato normativo com fundamento constitucional
. A manutenção da sucumbência recíproca encontra amparo no art. 86 do CPC, uma vez que, embora o pedido de anulação da multa tenha sido julgado improcedente, houve parcial procedência quanto à redução do valor da penalidade, afastando a tese de sucumbência mínima arguida pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora. Tese de julgamento: O Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem violar a cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10. A redução do valor da multa administrativa não afasta sua legalidade, desde que mantidos os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC. A configuração de sucumbência recíproca pressupõe o acolhimento parcial das pretensões das partes, afastando a alegação de sucumbência mínima. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 86 e 926. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2023; STJ, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/03/2017; STF, Súmula Vinculante nº 10. (TJES. Apelação Cível nº 0009231-82.2020.8.08.0024. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 07/01/2025).

EMENTA: APELAÇÕES – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DEVIDAMENTE INTIMADO – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – TERMO INICIAL E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que o banco apelante pretende reformar a sentença, para reconhecer a ilegalidade da multa imposta pelo Procon Municipal no Processo Administrativo e, subsidiariamente, a redução do valor da sanção pecuniária. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 3. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 4. O banco foi devidamente cientificado da possibilidade de imposição de multa por não comparecimento a audiência de conciliação, ainda considerando que o Aviso de Recebimento foi devidamente entregue e que o banco não apresentou defesa até a prolação da decisão administrativa, razão pela qual resta plausível a imposição da multa administrativa.
5. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo requerente, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do banco, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos. 6. Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o quantum de R$36.716,01 (trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução da sanção para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
7. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida em mais da metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC. 8. O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES. Apelação Cível nº 0014591-95.2020.8.08.0024. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 17/10/2024).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este Egrégio Tribunal,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso,

majorando para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021111-78.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITOS SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença proferida pelo J
uízo de Vitória - Comarca da Capital -
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITOS SANTO, cujo
decisum
deu parcial provimento à pretensão autoral para reduzir a multa imposta pelo PROCON de R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
oportunidade em que, diante da
sucumbência recíproca, condeno
u
ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento de custas processuais remanescentes, acaso existentes, bem como em honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos art
igos
85, §§ 2º e 14 e 86, do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, sustentou violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

D
estacou que “
O aludido Decreto Municipal traz os CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM A DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que
NÃO
haja violação ao princípio da impessoalidade
”, “
ao passo em que a redução da multa pel
a r. sentença
(...)
deu-se de forma subjetiva
”, ofendendo as finalidades punitivas e pedagógicas, em “
desprestígio da atuação daquele órgão na defesa dos interesses dos consumidores
”.

P
ontuou, ainda, que “
qualquer redução da multa arbitrada pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n. 11.738/2003 (...), o que apenas poderia ser feito, no âmbito desse e. TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n. 10: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’
”

Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, condenando o
ex adverso
à integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como
é cediço,
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
FÓRMULA MATEMÁTICA

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º-
Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio,

não poderá ocorrer de maneira subjetiva,
sem
adentrar às especificidades do caso
concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise
dos critérios e fórmulas estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03
.

Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Reitere-se: para que o Poder Judiciário promova a modificação da compreensão alcançada na via administrativa com base, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
é imprescindível explicitar, primeiramente, o que o órgão julgador entende por “princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”
, notadamente quando a conclusão colid
ir
, frontalmente, com as diretrizes normativas da Administração Pública, sob pena de conspurcar o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15.

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego
lacônico
de
conceitos jurídicos indeterminados
(razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação
e identidade
com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
,
com base
na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a superação
dos critérios objetivos estabelecidos
no Decreto Municipal nº 11.738/03,
sem perder de vista, igualmente, o enunciado da
SÚMULA VINCULANTE 1
0
,
segundo o qual
o afastamento da incidência de ato normativo, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário.

Nestes termos, relevante destacar desde já que,
caso se entenda por afastar a incidência
dos critérios objetivos estabelecidos
no Decreto Municipal nº 11.738/03,
tal como procedido pelo Juízo
a quo
, far-se-á imprescindível
submeter o caso ao e. TRIBUNAL PLENO, sob pena de afronta à
SÚMULA VINCULANTE 10

(
“
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
”
)

Na hipótese, a autoridade administrativa, após relatoriar as circunstâncias fáticas narradas na reclamação formulada p
or
consumidor
irresignado com a demora na fila de atendimento, porquanto em descompasso com a Lei Municipal 7598/08,
fundamentou a aplicação da sanção em virtude de o fornecedor, apesar de notificado,
não ter comparecido à audiência designada, tampouco ter apresentado defesa ou qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados
.

Pontue-se que referida prática subtrai do consumidor, também em sede administrativa, o direito à informação – o qual independe de qualquer desfecho relativo à procedência, ou não, de sua reclamação –, o que levou o PROCON a, acertadamente, concluir ter a fornecedora ofendido o artigo 55, § 4º, do CDC, razão pela qual a discussão acerca do objeto em si do processo administrativo (vício do serviço) – alegação e comprovação – desinteressa a esta lide recursal, restringindo-se a matéria ora debatida à infração de desobediência.

Logo, impôs-se, administrativamente, multa ao autor pelo PROCON de Vitória/ES no valor de
R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, em virtude do descumprimento da notificação expedida para comparecer à audiência designada no Processo Administrativo e prestar esclarecimentos sobre a reclamação aberta por consumidor, conduta em descompasso com o prescrito no artigo 55, § 4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97,
in verbis
:

Artigo 55, § 4º, CDC.
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Artigo 33, §2º, Decreto 2181/97.
A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Com a devida vênia, não vejo ser possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este órgão colegiado.

Ainda
no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados
no
Decreto Municipal nº 11.738/03
, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06,
notadamente em seu
s
artigo
s

40 e 41
, já citado
s
,
cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

N
este ponto, faço
questão de ressalvar que
a “
extensão do dano
” e o “
quantitativo da vantagem decorrente da lesão
” sofrida pelo consumidor
foram, sim, objeto de análise pelo PROCON,
tanto o é que integraram a fórmula de cálculo para o arbitramento da sanção
, conforme se verá a seguir, ao aplicarmos
a sistemática contida no
s
artigo
s

40 e 41
,
do
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06,

passo
essencial para
aferir
a regularidade da penalização.

Tanto o é que a
gravidade da infração (Fn)

e
a
vantagem auferida (Fv)
,
junto a
o
porte do fornecedor
(Fa)
,
critérios da fórmula de cálculo do Decreto Municipal nº 11.738/03,
representam, rigorosamente,
as exigências prescritas n
o artigo 57, do CDC
,
ao dispor que “
A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo
”.

Dito isso
, classificou-se a
GRAVIDADE DA INFRAÇÃO

segundo
a
sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO I
I
I
,
do ANEXO, d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03, resultando no Fator de Natureza da Infração
(Fn)
420
, previsto no artigo 40, §4º, do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Em relação à
VANTAGEM AUFERIDA
pelo fornecedor, esta foi classificada como de
caráter individual
, sendo-lhe, portanto, atribuído como Fator de vantagem Auferida
(Fv) 62.400.000
, vide artigo 40, §5º, do Decreto Municipal nº 11.738/03.

No que tange à
CONDIÇÃO ECONÔMICA
do fornecedor, diante da ausência de informação pelo infrator no processo administrativo (
e
também
neste processo judicial
), foi estimad
o o
faturamento bruno
mensal
n
o exercício de
201
7

em
R$
5
.000.000,00 (
cinco
milh
ões
de reais), nos termos do artigo 39, parágrafo único
1
, do
Decreto Municipal nº 11.738/03,
montante, registre-se, singelo diante do porte econômico d
o
infrator,
o
qual, aliás, sequer o contestou na exordial.

Em seguida
, por tratar-se, evidentemente, de empresa de grande porte, foi atribuído como Fato de Classificação do Fornecedor
(Fa) 0,56
, consoante artigo 40, §6º, do Decreto Municipal nº 11.738/03
.

Finalmente
, u
ma vez fixada a
pena base,
incidiram como fatores
atenuante e
agravante as situações descritas nos incisos I (ser o infrator
primário
) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências), do
artigo 25, do
Decreto 2181/97,
condições não infirmadas pel
o
demandante
.

Fixadas estas premissas, parto à aplicação dos fatores supramencionados na fórmula matemática para cálculo da pena prevista no artigo 40, do Decreto Municipal nº 11.738/03:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmin=
420
{1250-[1249/(
5
000000
/
62400000
+1)]}

Pmin =
420
{1250-[1249/(
0
,080128205128205+1)]}

Pmin =
42
0
{1250-[1249/1,080128205128205]}

Pmin =
42
0
{1250-1156,344213649852}

Pmin =
42
0
{
93,655786350148
}

Pmin = R$
39.335,43

:

Pmáx = 3Pmin

Pmáx = R$
118.006,29

:

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = R$ 78.670,86

Considerados o fator
atenuante e
agravante listados pela autoridade administrativa e não refutados pelo demandante, a saber,
primariedade e
deixar de tomar as providências para deixar de evitar ou mitigar as consequências de sua conduta, previstos no artigo 26, incisos I e IV, do Decreto Federal 2181/97, a Pena Base (Pb) de R$ 78.670,86 será majorada no percentual de 30% (trinta por cento), na forma do
artigo 41, §1º, inciso II, do Decreto Municipal nº 11.738/03,
logo:

PM = (Pb x 0,8334) x 1,1666

PM = (R$ 78.670,86 x 0,8334) x 1,1666

PM = R$ 65.564,29 x 1,1666

PM = R$ 76.487,30

Por fim, aplica-se o Fato de Classificação do Fornecedor previsto no artigo 40, §6º, do Decreto Municipal nº 11.738/03,
in casu
, de 0,56.

R$ 76.487,30 x 0,56 = R$ 42.832,89

Chega-se, portanto,
a

idêntico
valor

imposto pelo Procon Municipal a título de multa,
a saber,
R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos),
a evidenciar a
lisura do apenamento
.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais dispostos no
artigo 57, do CDC,
que compõem a dosimetria da pena e resultaram no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do
artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
, não teriam sido considerados pelo PROCON, na medida em que,
reitere-se,

expressamente
e minuciosamente
considerados na fórmula
matemática d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
para a fixação da pena base.

Notem, eminentes
D
esembargadores, que, embora suscit
e
violação principiológica,
o
fornecedo
r
/demandante
o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada n
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

S
equer indicou a demandante o porquê não seria a penalidade proporcional
e
quais seriam os elementos para tal convicção,
a fim de
, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer
critério
, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os
critérios do
artigo 57, do CDC,
não teriam sido observados pelo PROCON, contudo,
em momento algum
o
fornecedor/demandante
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
infração
;
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Por conseguinte, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É
bom que se diga
que
a pretensão de minoração
, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedor
e
s que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

R
ememore-se que a penalidade de multa aplicada pelo PROCON deverá, necessariamente, ser em valor expressivo para viabilizar a consecução de sua finalidade intimidativa e punitiva, sobretudo ao falar-se das empresas de grande porte, com o nítido viés de desestimular a repetição da ilegalidade praticada
o que, ato reflexo, promove a pacificação social e a redução da judicialização.

N
outras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
2
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que,
in verbis
:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte
, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON
MUNICIPAL
, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da fornecedora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (06.07.2023), fixo em 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda anulatória, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade na qual condeno a parte demandante/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 39, Decreto Municipal nº 11.738/03.
A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.
Parágrafo único.
A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao estimou-se o faturamento mensal.

2
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

V O T O

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos após estabelecer-se divergência acerca da juridicidade e da proporcionalidade da multa aplicada pelo
PROCON Municipal de Vitória
ao apelado (
BANESTES
), no valor original de R$ 42.832,89, em razão do
desrespeito à convocação para comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97).

Rememoro, ainda, que a r. sentença vergastada reduziu a multa administrativa dos mencionados
R$ 42.832,89 para R$ 10.000,00, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Esta mesma conclusão foi alcançada pelo Eminente Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
, em voto divergente, no qual expressou que a redução imposta na instância primeva assegura o cumprimento das finalidades do instituto, além de estar alinhada a recentes precedentes deste Sodalício; ao passo em que o Eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, concluiu que o valor arbitrado pela autarquia de proteção aos consumidores observa os critérios legais e regulamentares de composição da multa, bem como atende ao caráter dúplice (pedagógico-sancionatório) que lhe é ínsito.

Pois bem.
A
pós examinar os autos, respeitosamente, cheguei à mesma conclusão exarada no
voto divergente
, de lavra do Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, no sentido de confirmar a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Saliento, para tanto, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada originalmente destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC e no patamar jurisprudencial estabelecido no âmbito deste Sodalício, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade e consonante ao porte econômico da empresa apelada e à gravidade da infração, conforme assentado no voto divergente.

Confira-se, a esse respeito, alguns arestos desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA. LEGALIDADE DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO VALOR COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória movida por MULTILASER INDUSTRIAL S/A,
reduziu a multa administrativa de R$ 35.647,69 para R$ 10.000,00, aplicada pelo PROCON em razão do não comparecimento da empresa a audiência de conciliação
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Verificar a legalidade da aplicação da multa administrativa imposta pelo PROCON em razão do não comparecimento da empresa à audiência; (ii) Examinar a possibilidade de redução judicial do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da multa administrativa pelo PROCON observa os requisitos de legalidade, uma vez que a empresa foi regularmente notificada e não compareceu à audiência, incorrendo em infração ao dever de colaboração com o órgão protetor do consumidor. Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabendo ao Judiciário revisar o montante arbitrado quando este for desproporcional.
A sentença proferida pelo Juízo a quo aplicou corretamente os critérios legais ao reduzir a multa para R$ 10.000,00, valor que atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar das peculiaridades do caso concreto, como o porte econômico da empresa e a gravidade da infração
. A revisão judicial do valor da multa administrativa não implica violação à Súmula Vinculante nº 10, pois decorre de juízo de legalidade, sem declaração de inconstitucionalidade de norma legal ou afastamento de ato normativo com fundamento constitucional. A manutenção da sucumbência recíproca encontra amparo no art. 86 do CPC, uma vez que, embora o pedido de anulação da multa tenha sido julgado improcedente, houve parcial procedência quanto à redução do valor da penalidade, afastando a tese de sucumbência mínima arguida pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora. Tese de julgamento: O Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem violar a cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10. A redução do valor da multa administrativa não afasta sua legalidade, desde que mantidos os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC. A configuração de sucumbência recíproca pressupõe o acolhimento parcial das pretensões das partes, afastando a alegação de sucumbência mínima. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 86 e 926. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2023; STJ, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/03/2017; STF, Súmula Vinculante nº 10. (Data: 07/Jan/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009231-82.2020.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Trata-se de ação anulatória ajuizada pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora,
conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa
com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. 4) Todavia, o montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 5) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. 6)
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam
. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 11/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0024724-46.2013.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. AÇÃO ANULATÓRIA. Audiência de conciliação. Não comparecimento. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Redução. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário. Recurso parcialmente provido. 1) Esta 2ª Câmara Cível tem sólido entendimento de que
o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do art. 55 do CDC
. 2) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 3) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor. 4)
A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
. 5) Recurso parcialmente provido. (Data: 07/Dec/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011632-59.2017.8.08.0024, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. TARIFA DE ENERGIA. ERRO DE COBRANÇA. VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO PROCON/ES. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados; 2. “A possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018); 3. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e condizente com os elementos do processo, sendo possível verificar que
a empresa foi regularmente notificada para comparecimento à audiência, tendo se ausentado sem apresentar, de fato, qualquer justificativa
.
A multa foi fixada pelo órgão consumerista em R$ 35.647,69 (trinta e sete mil reais, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo reduzida pelo magistrado de origem para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que, a despeito da irresignação da recorrente, está adequada às peculiaridades do caso, notadamente ao seu porte econômico
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 25/Jan/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5023340-45.2022.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, além de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), na forma do § 11, do artigo 85, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que manteve a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal está devidamente fundamentada e se respeita o princípio da colegialidade; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode intervir na dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, revisando seu valor; (iii) estabelecer se a redução do valor da multa administrativa implica afastamento da norma municipal pertinente e, portanto, se estaria em conflito com a Súmula Vinculante n.º 10 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ autoriza o julgamento monocrático por parte do relator quando o recurso se encontra em desacordo com o entendimento consolidado, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno permite a submissão da questão ao órgão colegiado. 4. O Poder Judiciário tem competência para revisar a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, assegurando que o valor da penalidade atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a fundamentação da decisão administrativa for genérica e abstrata. 5.
A redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso concreto, além de respeitar os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. 6. A redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não configura afastamento da norma municipal (Decreto Municipal nº 11.738/03), mas sim uma interpretação das normas infraconstitucionais de modo a garantir a aplicação justa da penalidade, não havendo, portanto, violação à Súmula Vinculante n.º 10 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático por relator é legítimo quando amparado em entendimento jurisprudencial consolidado e não ofende o princípio da colegialidade, dada a possibilidade de interposição de agravo interno. 2. O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a decisão administrativa carece de fundamentação específica. 3. A redução do valor da multa administrativa não implica afastamento da norma municipal, desde que respeitados os critérios legais e constitucionais pertinentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CDC, art. 57; Decreto Municipal n.º 11.738/2003; Súmula Vinculante n.º 10 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 59593 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1227621 SP, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.03.2022. (Data: 04/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0009017-91.2020.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se o Procon de órgão vinculado, que não detém personalidade jurídica própria, é o Município de Vitória o legitimado para estar no polo passivo da demanda, como de fato o fez desde o início do processo. 2. Merece reforma a sentença que havia reconhecido ausência de notificação da empresa por inexistir nulidade, uma vez que
à empresa recorrente foi conferida a possibilidade de se defender e esclarecer o ocorrido com a consumidora, tendo havido a notificação, conforme se extrai do documento colacionado aos autos
. 3. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 4.
Não obstante a isso, o valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil)
. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral. (Data: 27/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0009291-31.2015.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, respeitosamente,
ACOMPANHO
o voto divergente de lavra do Eminente Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
, para negar provimento ao apelo cível do Município de Vitória e, por consectário, majorar de 10% para 15% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora